Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703463-53.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: FRANCISCO LUIZ DANNA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP (ID 22164608) em face do v. acórdão (ID 22030477), em que não foi conhecida a apelação da ré/reconvinte, ora embargante, ante a sua intempestividade, e foi negado provimento ao recurso interposto pelo réu. Aponta obscuridade no v. acórdão, alegando que a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico não trouxe o nome dos patronos da empresa pública, prevalecendo a intimação via sistema. Sustenta obscuridade por haver decisão surpresa quanto ao reconhecimento da intempestividade, prequestionando o art. 10 do CPC. Requer a concessão de efeitos infringentes ao presente recurso e que sejam sanadas as obscuridades. Intime-se o embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, oferecer contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento do recurso poderá implicar em modificação do julgado. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 15:15:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator